Tribunal: TCU
Processo: 016.344/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5388/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de José Lopes Pereira, ex-prefeito, e do Município de Medeiros Neto, BA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, mediante convênio firmado entre o Ministério da Previdência e Assistência Social e a municipalidade, tendo por objeto a construção de Centro de Geração de Renda. Considerando que os recursos federais repassados foram aplicados na construção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, finalidade diversa daquela previamente pactuada e sem autorização prévia do órgão repassador; considerando que, conforme os arts. 1.o e 3.o da Decisão Normativa TCU 57/2004, e da jurisprudência desta Corte de Contas, no caso de transferência voluntária de recursos federais a outros entes federativos, comprovada a aplicação dos recursos em benefício da pessoa jurídica, mas em finalidade diversa da pactuada, a responsabilidade pelo ressarcimento é do ente federado; considerando que o convênio em tela vigeu de 30/12/2000 a 04/11/2001, com prazo final para apresentação da prestação de contas em 04/01/2002 (peça 33); considerando que as contas foram prestadas em 24/11/2005 (peça 33); considerando que os responsáveis foram notificados da não aprovação da prestação de contas em 13/09/2009 (peças 34 e 36); considerando que o ex-prefeito e o município foram notificados a devolver os recursos em 03/01/2019 e 11/10/2019, respectivamente (peças 85 e 88); considerando o decurso de prazo de quase vinte anos entre a prestação de contas e a notificação para pagamento do débito, o que prejudica o direito à ampla defesa e ao contraditório; considerando, igualmente, que a irregularidade sancionada ocorreu em 30/12/2000 e o ato de ordenação da citação ainda não ocorreu, o que implica a prescrição das pretensões punitiva e sancionatória; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, em razão do reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; Os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em afastar a responsabilidade de José Lopes Pereira nos autos e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.344/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Lopes Pereira (XXX.517.136-XX); Prefeitura Municipal de Medeiros Neto - BA (13.786.520/0001-13). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto - BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.